Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-58.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000693-58.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELICE DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA VIOLADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS POR MAIS DE UMA DÉCADA. REDUÇÃO IMOTIVADA PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em redução de vencimento anteriormente pago ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.
Na hipótese dos autos, a parte recorrente recebia e cumpria a carga horária de 40 (quarenta) horas, quando teve reduzida drasticamente a carga horária para 20 (vinte) horas semanais, e o respectivo pagamento pela municipalidade.

3
. É inegável que uma redução de proventos não pode ocorrer de forma abrupta, devendo a Administração Municipal, através de procedimento administrativo com ampla oportunidade de defesa e possibilidade de recurso, expor os motivos ensejadores das eventuais irregularidades, para que, somente após o exaurimento das instâncias administrativas com decisão definitiva, cancelar, suspender ou revisar a vantagem que vem sendo paga, em respeito às disposições constitucionais e infraconstitucionais que tratam da matéria.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8000693-58.2017.8.05.0090
,
tendo, como
apelante, Município de
I
açu
e, como apelada,
Ad
e
lice da Silva
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18